Tribunal: TJSP
Processo: 1001015-95.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
r Municipal no 65/2017. Curso de licenciatura em educação especial que tem carga horária muito superior ao que restou exigido pelo edital. Inteligência do Tema 1094 do STJ. Análise prática das decisões que deve ser sopesada ao caso. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001015-95.2022.8.26.0428; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Inscrição / Documentação

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

08/02/2024

Ementa:
Apelação. Concurso Público. Cargo de Professora de Educação Especial (PEB II). Edital que exigia o curso de licenciatura em pedagogia com ênfase em educação especial. Ilegalidade. Candidata com título de licenciatura em educação especial, que cumpre os ditames da Lei Complementar Municipal no 65/2017. Curso de licenciatura em educação especial que tem carga horária muito superior ao que restou

Ementa:
Apelação. Concurso Público. Cargo de Professora de Educação Especial (PEB II). Edital que exigia o curso de licenciatura em pedagogia com ênfase em educação especial. Ilegalidade. Candidata com título de licenciatura em educação especial, que cumpre os ditames da Lei Complementar Municipal no 65/2017. Curso de licenciatura em educação especial que tem carga horária muito superior ao que restou exigido pelo edital. Inteligência do Tema 1094 do STJ. Análise prática das decisões que deve ser sopesada ao caso. Sentença reformada. Recurso provido.